Tribunal: STF
Processo: RE 1546320
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PROCURADORES MUNICIPAIS DE BELO HORIZONTE. GRATIFICAÇÃO DE METAS JURÍDICAS COLETIVAS - GMJC. CONTROVÉRSIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE SUA EXTENSÃO AOS PROCURADORES INATIVOS. LEIS 9.240/2006 E 10.727/2014 E DECRETO 15.709/2014 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. PROCURADORES MUNICIPAIS DE BELO HORIZONTE. GRATIFICAÇÃO DE METAS JURÍDICAS COLETIVAS – GMJC. VANTAGEM EXCLUSIVA DOS PROCURADORES EM ATIVIDADE QUE CUMPREM AS CONDICIONANTES LEGAIS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. O cerceamento de defesa ocorre quando o órgão judicial impede a produção de prova necessária e pertinente. O indeferimento de prova desnecessária não configura o vício. 



    2. A Gratificação de Metas Jurídicas Coletivas – GMJC instituída pela Lei municipal nº 10.727, de 2014, que incluiu o art. 4 - B à Lei municipal nº 9.240, de 2006, é uma vantagem destinada aos Procuradores do Município de Belo Horizonte em efetivo exercício que cumpram as metas coletivas estabelecidas no Decreto municipal nº 15.709, de 2014, que regulamenta a referida gratificação. 



    3. A GMJC é uma gratificação de serviço e está intrinsecamente relacionada à produtividade coletiva e ao desempenho institucional dos Procuradores Municipais de Belo Horizonte. Logo, não há que se falar em extensão da vantagem aos procuradores inativos, sobretudo porque tanto a lei instituidora quanto o decreto regulamentador são taxativos na previsão de que a gratificação é destinada aos servidores em atividade que cumpram as condicionantes legais.



    4. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, rejeitada uma preliminar.” (Doc. 261, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 277) foram rejeitados (Doc. 283).



    Nas razões do apelo extremo, Arnon de Pinho Tavares e outros apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigo 40, § 4º, da Constituição da República e 2º e 3º da Emenda Constitucional 47/2005 e ao que decidido no julgamento do Tema 139 da Repercussão Geral. Alegam que fazem jus ao “direito à paridade entre vencimentos e proventos, assegurada nos termos da Emenda Constitucional nº 47/2005 (Doc. 299, p. 6). Sustentam, em síntese, que “a jurisprudência dominante no colendo Supremo Tribunal Federal reconhece o direito dos aposentados ao recebimento das gratificações em que não há efetiva avaliação dos servidores da ativa”, certo que, no presente caso, “a suposta gratificação ‘pro labore faciendo’ deve ser tida como gratificação de natureza genérica, ‘extensível aos servidores inativos’” (Doc. 299, p. 7). Aduzem que, “em regra, verdadeiras gratificações, pagas em razão da obtenção de certas metas, não são extensíveis aos servidores aposentados”, mas, neste caso, “diversamente do que foi entendido pelo v. acórdão recorrido, a falta de efetiva avaliação dos servidores da ativa resulta na transformação da suposta gratificação ‘pro labore faciendo’ em gratificação de natureza genérica, ‘extensível aos servidores inativos’ (Tema nº 351)” (Doc. 299, p. 9).



    O Município de Belo Horizonte deixou transcorrer, in albis, o prazo para apresentação de contrarrazões (Doc. 307).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais admitiu o recurso extraordinário (Doc. 329).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação declaratória, cumulada com cobrança, ajuizada por Procuradores do Município de Belo Horizonte inativos objetivando o recebimento da Gratificação de Metas Jurídicas Coletivas - GMJC, instituída pela Lei Municipal 10.727/2014 e regulamentada pelo Decreto Municipal 15.709/2014, sob o argumento de necessidade de observância do princípio da paridade.



    O Juiz de Direito da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte julgou improcedente o pedido, sob os seguintes fundamentos, in verbis:



     “Destarte, a vedação de ampliação da GMJC aos inativos decorre do fato de que a lei municipal previu uma forma escalonada para incorporação da verba, intimamente ligada ao tempo de contribuição do servidor (Lei 9.240/2006, art. 4-B, 2º).



    Nesse panorama, não se divisa violação das garantias constitucionais da paridade e integralidade dos proventos de aposentadoria dos autores. 



    Logo, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.” (Doc. 226, p. 7)



    A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação dos autores, mantendo incólume a sentença, nos termos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “No mérito, cumpre verificar se os apelantes têm direito à Gratificação de Metas Jurídicas Coletivas – GMJC instituída pela Lei municipal nº 10.727, de 2014.



    Passo a examinar as provas. 



    Os recorrentes juntaram alguns documentos com a petição inicial. Destaco os atos de aposentadoria dos apelantes (arquivo eletrônico nº 7) e suas fichas financeiras (arquivos eletrônicos nº 8/30). 



    O apelado também acostou alguns documentos com a contestação. Merecem realce a cópia da Lei municipal nº 10.727, de 2014, que instituiu a GMJC incluindo o art. 4 - B à Lei municipal nº 9.240, de 2006, que contém o Plano de Carreira dos Servidores da Área de Atividades Jurídicas da Prefeitura de Belo Horizonte, estabelece a respectiva Tabela de Vencimentos-Base e dá outras providências. Merece destaque, ainda, a cópia do Decreto municipal nº 15.709, de 2014, que regulamenta a referida gratificação (arquivo eletrônico nº 68). Estes os fatos.



    (...)



    A Gratificação de Metas Jurídicas Coletivas – GMJC perseguida pelos apelantes é uma vantagem destinada aos Procuradores do Município de Belo Horizonte em efetivo exercício. Ela foi instituída pela Lei municipal nº 10.727, de 2014, que incluiu o art. 4 - B à Lei municipal nº 9.240, de 2006, cuja redação importa transcrever:



    Art. 6º - A Lei nº 9.240/06 passa a vigorar acrescida dos arts. 4º-A e 4º-B, nos seguintes termos: 



    [...] 



    Art. 4º- B - Fica instituída a Gratificação de Metas Jurídicas Coletivas - GMJC, no valor integral de R$ 7.804,69 (sete mil oitocentos e quatro reais e sessenta e nove centavos), a ser paga aos procuradores municipais em efetivo exercício na Procuradoria-Geral do Município ou em outros órgãos e entidades da Administração Municipal, quando e na proporção do desempenho coletivo resultante do alcance das metas jurídicas fixadas.



      § 1º - As metas jurídicas serão fixadas por decreto do Prefeito, mediante proposta do Conselho de Procuradores, no exercício da competência prevista no parágrafo único do art. 4º-A desta Lei. 



    § 2º - GMJC integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e será incorporada à remuneração, à razão de 1/30 para as mulheres e 1/35 para os homens, por ano de efetivo exercício no cargo de procurador municipal, a partir da publicação desta Lei.



    A regulamentação da GMJC foi feita pelo Decreto municipal nº 15.709, de 2014, que dispõe em seus artigos 1º e 2º:



    Art. 1º - Os ocupantes do cargo público de Procurador Municipal, em efetivo exercício das atribuições de seu cargo ou em exercício de cargo em comissão ou função de gerência, chefia, direção, coordenação, assessoramento ou de designação especial no âmbito do Município de Belo Horizonte, farão jus à percepção da Gratificação de Metas Jurídicas Coletivas - GMJC - em função do desempenho coletivo dos Procuradores Municipais no cumprimento das Metas Jurídicas Coletivas estabelecidas no Anexo I deste Decreto. 



    Parágrafo único - Considera-se como tempo de efetivo exercício, para os fins de percepção das Gratificações de que trata este Decreto, os afastamentos decorrentes de: 



    I - férias;



    II - exercício de cargo em comissão ou função pública na Procuradoria-Geral do Município ou em órgãos e unidades da Administração Pública Municipal, desde que esteja desenvolvendo atividades típicas da Procuradoria-Geral; 



    III - participação em programa de treinamento promovido ou aprovado pelo Município;



    IV - júri e outros serviços considerados obrigatórios por lei; 



    V - missão ou estudo no exterior, desde que relacionados com as atribuições do cargo e autorizado o afastamento; 



    VI - licença: 



    a) à gestante, à adotante e ao pai; 



    b) para tratamento de saúde, observado o limite 



    c) para o desempenho de mandato classista; 



    d) por motivo de acidente em serviço ou doença 



      f) por convocação para o serviço militar; 



    g) para concorrer a cargo eletivo;



    h) para acompanhar pessoa doente da família, no período remunerado da licença; 



    i) para aperfeiçoamento profissional. 



    Art. 2º - O desempenho e a eficiência do coletivo dos Procuradores Municipais em efetivo exercício na Procuradoria-Geral do Município, no cumprimento das Metas Jurídicas Coletivas, para fins de pagamento da Gratificação de Metas Jurídicas Coletivas – GMJC, serão aferidos a partir da execução pelos Procuradores Municipais das tarefas estabelecidas no Anexo I deste Decreto, observados os respectivos Índices de Produção.



    Vê-se da leitura da legislação disciplinadora da Gratificação de Metas Jurídicas Coletivas que, para fazer jus ao recebimento da verba, os procuradores municipais precisam estar em efetivo exercício na Procuradoria-Geral do Município ou em outros órgãos e entidades da Administração Municipal, além de ter cumprido as tarefas estabelecidas no anexo I do Decreto municipal nº 15.709, de 2014. O percentual da gratificação está diretamente relacionado ao que o decreto denomina de Índice Final de Eficiência dos Procuradores Municipais – IFEPM, um índice de produção (art. 4º). 



    Ora, a GMJC traduz-se num incentivo à produtividade dos Procuradores do Município de Belo Horizonte e está intrinsecamente relacionada à produtividade coletiva e ao desempenho institucional do servidor, o que pressupõe, evidentemente, atividade. Em outros termos, trata-se de gratificação de serviço, pro labore faciendo que, fora das hipóteses legais autorizadoras, não gera direito subjetivo à continuidade de sua percepção após a aposentadoria do servidor.



    Aliás, aqui, estender a vantagem aos procuradores aposentados, salvo a hipótese de incorporação autorizada pelo art. 4º, § 2º, da Lei municipal nº 10.727, de 2014, decerto importaria em flagrante violação ao postulado da legalidade, já que nem a lei instituidora e, consequentemente, sua regulamentação, não preveem tal extensão. Nesse particular, vale registrar que os recorrentes Farley Tarcísio Ladeia Barbosa e Roberto José de Paiva tiverem reconhecido o direito à incorporação da vantagem aos seus proventos de forma proporcional ao período de atividade exatamente porque se incluem na mencionada exceção. 



    Os apelantes argumentam que a gratificação controvertida sempre foi paga de forma invariável aos procuradores em atividade, sem que houvesse uma efetiva apuração do cumprimento das supostas metas jurídicas. A incontroversa falta de avaliação da produtividade é uma falha que precisa ser corrigida pela Administração Pública de modo a conformar-se com as disposições da lei que ela mesma criou. Contudo, a omissão administrativa em questão, por si, não justifica a extensão da GMJC aos inativos, já que a legislação de regência é clara quando prevê o pagamento apenas aos servidores em atividade ou que a lei assim considera, como é o caso, por exemplo, de afastamentos para exercer funções de representação da classe. 



    Portanto, à luz dessas considerações, torna-se forçosa a conclusão de que os apelantes não fazem mesmo jus à Gratificação de Metas Jurídicas Coletivas, razão pela qual a sentença de improcedência está correta e o inconformismo desafia rejeição.



    Com estes fundamentos, nego provimento à apelação.” (Doc. 261, p. 4-9, destaquei)



    Destarte, verifica-se que, para divergir das razões da sentença e do acórdão ora recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis 9.240/2006 e 10.727/2014 e o Decreto 15.709/2014 do Município de Belo Horizonte).



    Incide, assim, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:  



    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado proferido em caso análogo ao presente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO MILITAR. LEI ESTADUAL Nº 15.144/2012. PARIDADE REMUNERATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.446.799-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 17/10/2024, destaquei)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente